Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OMALIZUMABE. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO E INCORPORADO NO SUS, RENAME/DF E REME/DF. TEMA N. 793. JULGADO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o acórdão recorrido contraria a tese fixada no Tema n. 793/STF, “que determina a observância das responsabilidades legais próprias estruturadas no SUS em relação a cada Ente Federado, inclusive para fins de definição de composição passiva da lide e de competência jurisdicional”. Alega que compelir o Distrito Federal a fornecer medicamento padronizado e incorporado ao SUS, sem observância da obrigação financeira específica da União, contraria a cautelar deferida no RE n. 1.366.243 (Tema 1234). Alega que se há incorporação do fármaco, “com responsabilidade financeira da União para seu financiamento, desponta a legitimidade do Ente Federado Central para responder aos termos da demanda e a competência jurisdicional da Justiça Federal para conhecer e resolver a lide”.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 64691593.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. O presente caso envolve o fármaco Omalizumabe, registrado na Anvisa, padronizado e incorporado no SUS, RENAME/DF E REME/DF. Nesse passo, deve ser observada a tese fixada no Tema n. 793/STF: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF), a Excelsa Corte esclareceu que “(...) 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigiriam a participação da União no polo passivo.
VI. Ainda, consoante registrado no acórdão impugnado pelo apelo extremo (n. 1871290), “no RE 1366243 (TEMA 1234/STF), discute-se a obrigatoriedade da União constar no polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento NÃO incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registado na ANVISA”, o que não é a hipótese dos autos.
VII. Por não se verificar o litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal, a competência é da Justiça Comum, não havendo que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal. Logo, o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.